Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Condenação contra Fazenda Pública. EC 113/21. A Selic deve incidir sobre o débito consolidado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, em prejuízo do agravado, ou, o que também seria inaceitável, de aplicação retroativa da referida Emenda.